Tribunal: TJBA
Processo: 8010633-61.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010633-61.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE:
CAPITAL CONSIGNADO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

Advogado(s):
NATHALIA SILVA FREITAS

APELADA:
CONSOANE CARVALHO SILVA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s):
WILDE JOSÉ SILVA DOS SANTOS JÚNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RCC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta p
el
a

CAPITAL CONSIGNADO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RCC), determinando a cessação dos descontos em benefício previdenciário, a restituição dos valores descontados,
a
condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
O

inconformismo
requer
eu
a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve a regular contratação do empréstimo consignado pela
A
utora; estabelecer se a
I
nstituição
F
inanceira se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, diante da alegação de fraude; determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente;
e verificar a existência e o
quantum
do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A divergência entre documentos pessoais da
A
cionante
e aqueles apresentados pela
R
é, bem como a inconsistência da biometria facial utilizada na suposta contratação digital, evidenciam a ocorrência de fraude e a ausência de vínculo negocial.

4
. A responsabilidade civil da
I
nstituição
F
inanceira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço e de fortuito interno, conforme
o
art. 14 do CDC e
a
Súmula nº 479 STJ.

5
.
A restituição em dobro do indébito é cabível, quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, aplicando-se o entendimento do STJ, no Tema Repetitivo nº 929, com modulação dos efeitos a partir de 30/03/2021.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa vulnerável configuram dano moral
in re ipsa
, por extrapolarem o mero aborrecimento cotidiano.

7. O valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e sancionatória da indenização.

8. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; CC/2002, arts. 186, 406 e 927; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§2º e 11; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CTN, art. 161, §1º; Lei nº 14.905/2024.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmulas nº 43, 54 e 362; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, Tema Repetitivo nº 929; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.08.2017; TJBA, Apelação nº 8011022-03.2020.8.05.0001; TJSP, Apelação nº 1000529-13.2020.8.26.0095.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8010633-61.2024.8.05.0103
, tendo como Apelante
CAPITAL CONSIGNADO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
e Apelada
CONSOANE CARVALHO SILVA ALVES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.